Tribunal: TJBA
Processo: 8005610-35.2024.8.05.0039
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005610-35.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: YASMIM ROSA SANTIAGO Advogado(s): RAFAEL MUNHOZ FERNANDES IMPETRADO: ATO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA FASES POSTERIORES À HOMOLOGAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PUBLICO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por candidata regularmente classificada em concurso público para o cargo de Professor Padrão P – Grau III da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, que foi eliminada do certame por não comparecer à fase de apresentação de documentos e exames pré-admissionais. A convocação ocorreu por meio de publicação no Diário Oficial do Estado aproximadamente oito meses após a homologação do resultado final. A Impetrante alegou ciência tardia do ato administrativo que resultou em sua exclusão e pleiteou a concessão de novo prazo para apresentação da documentação exigida, tendo sido concedida medida liminar que autorizou o cumprimento provisório da obrigação de fazer. II. Questão em discussão Definir se a convocação de candidato para etapa pré-admissional em concurso público, realizada exclusivamente por Diário Oficial após considerável decurso de tempo desde a homologação do resultado, configura violação aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a ensejar a concessão do writ, notadamente quando o Impetrante se enquadrava na lista de candidatos cotistas. III. Razões de decidir Preliminares rejeitadas. O princípio da publicidade, erigido em patamar constitucional como um dos pilares da Administração Pública, demanda que os atos convocatórios de candidatos que obtiveram a aprovação no certame, sobretudo após a passagem de lapso temporal significativo subsequente à homologação do resultado final, sejam veiculados por meios que assegurem a eficácia da comunicação e, consequentemente, a ciência inequívoca dos interessados. Conquanto o edital preveja a divulgação exclusiva por meio do Diário Oficial, tal regra deve ser mitigada em face do princípio constitucional da razoabilidade quando o chamamento para etapas cruciais, como a apresentação de documentos, ocorre meses após a conclusão da etapa anterior e não é acompanhado de qualquer tipo de comunicação individualizada, impondo um ônus excessivo e desproporcional ao candidato. Caracteriza-se a ofensa aos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação que, realizada por via exclusiva da imprensa oficial após longo interregno, demonstra-se inócua para atingir a finalidade de convocar efetivamente o candidato, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria. A rápida atuação da Impetrante após obter ciência do ato de exclusão e o subsequente cumprimento integral das obrigações impostas pela decisão liminar, culminando na sua nomeação provisória sub judice, demonstram a seriedade do seu interesse na investidura, consolidando a pertinência do direito líquido e certo invocado. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. A convocação de candidato aprovado em concurso público, exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, quando transcorrido longo lapso temporal desde a homologação do resultado final, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, sendo devida a concessão da segurança para permitir a reintegração do candidato ao certame." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada na íntegra: TJ-BA - MS: 8013224872019805000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80167462220198050001; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80165424420208050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8005610-35.2024.8.05.0039, em que figuram como Impetrante YASMIM ROSA SANTIAGO e como Impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada no bojo da defesa, afastar a impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a medida liminar concedida, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07